Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016454-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
AGRAVADO:- RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO
Agravo de Instrumento n. 1016454-26.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Medida Cautelar de Arresto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, devendo o pleito de Rescisão Contratual seguir o rito comum. INDEFIRO os pedidos de pesquisa sobre a existência de inventário, cabendo tal providência diretamente à parte interessada, sem necessidade de interveniência do Poder Judiciário.
O agravante alega que o agravado está dilapidando o patrimônio e tenta se esquivar de possíveis penhoras dissipando móveis e imóveis.
Acrescenta que fez buscas e não localizou bens em nome dele, o que deixa clara a tentativa de ocultação de patrimônio. E mais, não conseguiu localizar o inventário dos bens deixados pelo pai do devedor.
Aduz que ele vendeu o gado, objeto do contrato sem pagar a renda de 15% acordada.
Argumenta que diante desses fatos, é necessária que a penhora recaia sobre a herança deixada pelo pai, já que está comprovado que há bens no nome do de cujus.
Pede a antecipação da tutela recursal para:
a) Seja compelido o agravado na obrigação de não fazer quanto a manifestação de renúncia de quinhão, seja em favor do monte mor ou quanto a herdeiro específico e acaso este o faça seja declarado o ato como nulo, vez que se trata de prática de fraude ao credor;
b) Acaso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja o agravado compelido no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua citação, a indicar o atual paradeiro dos 80 (oitenta) semoventes dados em arrendamento, devendo estes serem entregues ao agravante, sob pena de incorrer em multa diária, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito alegando que em 2014 firmou contrato de arrendamento rural com o agravado, e entregou 54 vacas nelore, cujo pagamento seria de 15% ao ano do lucro, e o pagamento seria em bezerros machos.
Diz que o agravado reteve as duas vias da avença, e pagou apenas ao correspondente a dois anos.
Acrescenta que depois, ficou sabendo que ele havia vendido as vacas.
Afirma que lavrou Boletim de Ocorrência e, objetivando regularizar a situação, firmaram novo contrato de arrendamento em 21-10-2019, com prazo de três anos, no qual foi pactuado o arrendamento de 80 vacas entre 13 a 14 arrobas cada, sendo que 54 diziam respeito às matrizes do primeiro contrato e as outras 26 ao rendimento do contrato anterior.
Pontua que novamente ele (agravado) não cumpriu com sua obrigação.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
15. In casu, ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de tutela de urgência cautelar de arresto é a medida de rigor.
16. Isso porque, para o deferimento do pleito de arresto de bens, notadamente, em juízo de cognição sumária, torna-se necessária a demonstração de atitudes concretas com o objetivo de ocultação e dilapidação do patrimônio pelo Demandado que, efetivamente, possa dificultar ou impossibilitar o recebimento dos semoventes e/ou valores cobrados.
17. Colhe-se dos autos tão somente e existência de um boletim de ocorrência, documento unilateralmente elaborado pelo Autor, e uma certidão do Cartório de Registro de Imóveis, com base em pesquisa feita unicamente pelo nome do Requerido, sem a utilização de qualquer documento para a sua correta qualificação, informando a inexistência de bens imóveis em nome do Demandado.
18. Outrossim, não se verifica qualquer indício de que o Requerido esteja se desfazendo de seus bens.
19. Logo, é evidente que as assertivas do Autor se encontram desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo capaz de embasar suas alegações e justificar eventual provimento de medida cautelar de arresto. Motivo pelo qual não se vislumbra o preenchimento dos requisitos minimamente necessários para o deferimento do pleito cautelar. (Id 101522543)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, se provido o Recurso no mérito e, sendo constatada a existência de inventário do pai do agravado com bens a serem partilhados, poderá haver a constrição.
Ademais, não há prova de que o agravado esteja se desfazendo de bens.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator